Tribunal: STF
Processo: HC 224399
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 706.458/RJ, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL E PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO PASSIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO CONDUTAS AUTÔNOMAS. ATIPICIDADE DE ALGUMAS CONDUTAS E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. É incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os quatros delitos de tráfico de drogas, pois, embora se tratem de crimes da mesma espécie, as condutas imputadas ao réu foram cometidas em lugares, modos de execução (coautores distintos) e dias diversos a indicar a habitualidade delitiva do agente na prática criminosa, o que afasta o reconhecimento de crime único ou continuidade delitiva.



    2. As teses de atipicidade das condutas de tráfico ilícito de drogas praticadas nos dias 5/5/2012 e 27/6/2012, dos delitos de corrupção ativa e de reconhecimento de crime único quanto a estes últimos crimes não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, o que impede a análise diretamente dos temas por essa Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental não provido.” (pág. 175 do doc. eletrônico 11).



    Nesta impetração, a defesa insiste nas seguintes teses:



    “1) Reconhecimento da atipicidade dos injustos de tráfico praticados nos dias 05/05/2012 e 27/06/2012, uma vez que os elementos constantes do processo não demonstraram que o paciente, de algum modo, tivera praticado algum verbo constantes no art. 33 da Lei de Drogas, não podendo se valer da condição de gerente em quadrilha voltada ao comércio de entorpecente para responsabilizá-lo, objetivamente, por tais apreensões, sendo certo que, para tanto, bastaria qualquer tipo de contato, pessoal ou por telefone, que tivesse o condão de ligá-lo aos materiais espúrios, o que, segundo o conteúdo da própria Sentença, não sói acontecer no caso vertente, o mesmo não podendo dizer no tocante aos objetos apreendidos nas datas de 28/06/2012 e 06/10/2012;



    2) Reconhecimento da atipicidade dos delitos de corrupção ativa, tendo em vista que, segundo se depreende do conteúdo da própria Sentença, todos os policiais exigiram vantagens indevidas para não reprimir a atividade de tráfico na Comunidade Vai Quem Quer, sendo a entrega supostamente processada a mando do ora paciente mero exaurimento do delito de concussão praticado pelos Agentes da Lei, que, aliás, também figuraram como réus, não havendo, de igual sorte, qualquer notícia de oferta ou promessa da vantagem indevida por parte do beneficiário da presente, razão pela qual sua conduta não se adéqua, com a devida vênia, ao art. 333 do C.Penal;



    3) Reconhecimento do crime continuado alusivo a todos os delitos de tráfico de droga, uma vez que as apreensões dos entorpecentes, decorrentes de atividade de quadrilha, foram efetivadas nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo-se aplicar as regras do art. 71 do C.Penal;



    4) Reconhecimento do crime continuado alusivo aos delitos de corrupção passiva, haja vista que todos os episódios ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo-se, de igual modo, aplicar as regras do art. 71 do C.Penal;” (págs. 26 da petição inicial; grifos no original).



    Argumenta que, 



    “[a]o contrário do entendimento do Aresto ora questionado, o v. Acórdão lavrado na ocasião do julgamento da Apelação, mesmo que de maneira transversa, se manifestou acerca das teses invocadas no Writ ajuizado no Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    As teses de atipicidade das condutas de tráfico ilícito de drogas praticadas nos dias 5/5/2012 e 27/6/2012, dos delitos de corrupção ativa e de reconhecimento de crime único quanto a estes últimos crimes, foram, com a devida vênia, discutidas na Sentença da lavra do Juízo de Piso, sendo, inclusive, mantidas as respectivas rejeições em sede de Apelação na parte que o Aresto deixa consignado o seguinte:



    […].” (págs. 27 da petição inicial).



     



    Em seguida, ressalta que “[a] situação ora em apreciação clama o reconhecimento da continuidade delitiva, evitando, por força dessa consequência, que, como no caso vertente, o réu possa suportar altíssimas penas, ficando encarcerado praticamente em caráter perpétuo”. (pág. 52 da petição inicial).



    Por fim, afirma que, “no caso vertente, com o reconhecimento da continuidade delitiva entre os injustos de tráfico de drogas e, se for o caso, entre os delitos de corrupção ativa, observar a fração de aumento de acordo com o número de condutas cometidas”. (pág. 54 da petição inicial). 



    Ao final, requer a concessão da ordem para:



    “1) Reconhecer a atipicidade dos injustos de tráfico praticados nos dias 05/05/2012 e 27/06/2012, uma vez que os elementos constantes do processo não demonstraram que o paciente, de algum modo, tivera praticado algum verbo constantes no art. 33 da Lei de Drogas, não podendo apenas se valer da condição de gerente em quadrilha voltada ao comércio de entorpecente para responsabilizá-lo, objetivamente, por tais apreensões, sendo certo que, para tanto, bastaria qualquer tipo de contato, pessoal ou por telefone, que tivesse o condão de ligá-lo aos materiais espúrios, o que, segundo o conteúdo da própria Sentença, não sói acontecer no caso vertente, o mesmo não podendo dizer no tocante aos objetos apreendidos nas datas de 28/06/2012 e 06/10/2012, cujo juízo de censura deverá ser mantido; 



    2) Reconhecer a atipicidade dos delitos de corrupção ativa, tendo em vista que, segundo se depreende do conteúdo da própria Sentença, todos os policiais exigiram vantagens indevidas para não reprimir a atividade de tráfico na Comunidade Vai Quem Quer, sendo a entrega supostamente processada a mando do ora paciente mero exaurimento do delito de concussão praticado pelos Agentes da Lei, os quais, aliás, também figuraram como réus, não havendo, de igual sorte, no decreto condenatório, qualquer notícia de oferta ou promessa da vantagem indevida por parte do beneficiário da presente, razão pela qual sua conduta não se adéqua, com a devida vênia, ao art. 333 do C.Penal;



    3) Reconhecer o crime continuado alusivo a todos os delitos de tráfico de droga que se acham configurados, uma vez que as apreensões dos entorpecentes, decorrentes de atividade de quadrilha, foram efetivadas nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo-se aplicar as regras do art. 71 do C.Penal; e, finalmente,



    4) Reconhecer, se afastado o objeto do pedido nº 02, o crime continuado alusivo aos delitos de corrupção passiva, haja vista que todos os episódios ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo-se, de igual modo, aplicar as regras do art. 71 do C.Penal;



    5) Subsidiariamente, pugna pela remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça ou, até mesmo, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para o enfrentamento, nem que seja de ofício, das matérias aventadas no presente Writ.” (págs. 54-55 da petição inicial; grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    No que concerne às pretensões formuladas pela defesa, assim decidiu o STJ:



    “O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.



    Quanto ao pedido de reconhecimento de crime único, em relação aos quatro delitos de tráfico de drogas, não assiste razão à defesa.



    O paciente foi condenado, por ser o responsável, pelas seguintes apreensões de drogas na comunidade onde comandava o tráfico e no veículo de seus comparsas, em condições assim detalhadas: 



    ‘No dia 05 de maio de 2012, por volta das 12h, na Rua Paulo Jorge, n° 19, Comunidade ‘Vai Quem Quer’, bairro São Judas Tadeu, nesta comarca, MARCOS PAULO RODRIGUES DE SOUZA, com vontade livre e consciente e em comunhão de ações e desígnios com o adolescente RENAN MAGALHÃES ALVES DA SILVA, e com os denunciados CARLOS BRAZ, RODRIGO DE LIMA, RODOLFO VIANA, VALDIRENE BARROS e JURANDIR SOUZA, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de tráfico realizado por toda a associação criminosa, 152,68 gramas de pó branco, acondicionados em 125 sacolés de plástico, e identificado como CLORIDRATO DE COCAÍNA, e 129,79 gramas de erva seca picada, acondicionada em 94 sacolés de plástico, identificada como CANNABIS SATIVA L. Sendo o local dos fatos notório ponto de tráfico de drogas, policiais militares realizaram um cerco ao local, logrando surpreender MARCOS PAULO e RENAN de posse do material entorpecente citado e de R$45,00 (quarenta e cinco reais) e R$44,00 (quarenta e quatro reais), respectivamente, evidenciando sua atividade de comércio. […]



    No dia 27 de junho de 2012, por volta das 23h4O min, na Rua H, em frente ao n° 29, Comunidade ‘Vai Quem Quer’, bairro Nova Campina, nesta comarca, LEONARDO DE OLIVEIRA PESSOA, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, em comunhão de ações e desígnios com os denunciados CARLOS BRAZ, RODRIGO DE LIMA, RODOLFO VIANA, VALDIRENE BARROS e JURANDIR SOUZA, trazia consigo, para fins de tráfico praticado por toda associação criminosa, 188 (cento e oitenta e oito) sacolés de plástico contendo pó branco em seu interior, identificado como CLORIDRATO DE COCAÍNA. Em patrulhamento no local, policiais militares foram acionados por populares que afirmavam que na citada Rua H ‘havia um indivíduo de casaco verde realizando venda de drogas’. […]



    No dia 28 de junho de 2012, por volta das 21h, na Rua Santa Cruz, Comunidade ‘Vai Quem Quer’, bairro Parque Eldorado, nesta comarca, CARLOS HENRIQUE DE SOUZA e BRUNR, CÉSAR DE BARROS BARCELOS, com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com os denunciados CARLOS BRAZ, RODRIGO DE LIMA, RODOLFO VIANA, VALDIRENE BARROS e JURANDIR SOUZA, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, traziam consigo, para fins de tráfico respectivamente, 217,7 gramas de erva seca picada acondicionada em 84 sacolés de plástico, identificada como CANNABIS SATIVA L, e 81,34 gramas de substância purulenta acondicionada em 158 sacolés de plástico, identificada como CLORIDRATO DE COCAÍNA (CRACK). Em patrulhamento no local, policiais militares tiveram sua atenção despertada por CARLOS HENRIQUE e BRUNO quando, ao avistarem os policiais, abandonaram a bicicleta em trafegavam e empreenderam fuga. Após breve perseguição foram ambos capturados e conduzidos a 62' DP. […]



    No dia 06 de outubro de 2012, por volta das 18h, na praça da Matriz, comarca de São João de Menti, LEONARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, JUCIARA MARTINS DA COSTA MENEZES e SHEILA MAGESKI, com vontade livre e consciente e em comunhão de ações e desígnios entre si e com os denunciados CARLOS BRAZ, RODRIGO DE LIMA, RODOLFO VIANA, VALDIRENE BARROS, JURANDIR SOUZA, GLÁUCIO GOMES e MANOEL FIRMINO, traziam consigo no interior do veículo marca FIAT, modelo PALIO, placa KOW2292/PJ, para fins de tráfico, 117 gramas de erva seca picada identificada como CANNABIS SATIVA L (maconha), e 130 gramas de pó branco identificado como CLORIDRATO DE COCAÍNA. Em conversa captada com autorização judicial no dia dos fatos, por volta das 16h3Omin, os denunciados GLÁUCIO GOMES e MANOEL FIRMINO pedem que o denunciado RODOLFO VIANA prepare dois ‘malotes’ contendo material entorpecente para serem remetidos à Penitenciária Estadual Vicente Piragibe. Em seguida ajustam que a droga deveria ser repassada à citada JUCIARA, na Praça da Matriz, em São João de Menti, por LEONARDO e SHEILA que para lá se dirigiram no veículo PALIO descrito acima. Previamente cientes da entrega do material entorpecente e do local onde ocorreria, Policiais Militares da Coordenadoria de Inteligência da PMERJ estabeleceram vigilância na Praça Matriz, logrando, então, dar voz de prisão a JUCIARA, LEONARDO e SHEILA, conduzindo-os à Superintendência Regional da Polícia Federal.’ 



    Embora sejam crimes da mesma espécie, as condutas imputadas ao réu foram cometidas em lugares, modos de execução (coautores distintos) e dias diversos a indicar a habitualidade delitiva do agente na prática criminosa, estando ausente, portanto, a presença do requisito objetivo, o que afasta o reconhecimento de crime continuado ou único.



    Quanto ‘às teses de atipicidade das condutas de tráfico ilícito de drogas praticadas nos dias 05/05/2012 e 27/06/2012, dos delitos de corrupção ativa e de reconhecimento de crime único quanto a estes últimos crimes não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, o que impede a análise diretamente dos temas por essa Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 701.879/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)



    Da leitura atenta do acórdão impugnada, não se verifica uma linha sequer sobre o enfrentamento de tais temas. Logo, é inviável o conhecimento deles diretamente por esta Corte, sobretudo quando notadamente envolvem reexame de fatos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (págs. 178-179 do doc. eletrônico 11).



    Inicialmente, não conheço das teses de atipicidade das condutas de tráfico ilícito de drogas praticadas nos dias 5/5/2012 e 27/6/2012; dos delitos de corrupção ativa; e de reconhecimento de crime único quanto a estes últimos crimes, porquanto, como visto, elas não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Assim, a ausência de manifestação por Órgão Colegiado do STJ sobre essas matérias inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal, sendo impróprio, ademais, o pedido subsidiário de remessa dos autos aos tribunais antecedentes. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos semelhantes: RHC 130.287 AgR/RN, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 135.001 AgR/MS, de relatoria do Ministro Edson Fachin; RHC 131.539 AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; e RHC 136.311/RJ, de minha relatoria.



    No mais, a decisão questionada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado”. (RHC 93.144/SP, rel. Min. Menezes Direito).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes: RHC 85.577/RJ e HC 101.049/RS, ambos de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 99.505/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; HC 98.647/RS, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 105.743/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e HC 94.970/RS, de minha relatoria.



     



    Além disso, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. São diversos os precedentes desta Suprema Corte que convergem no mesmo sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I – A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou – se a subjetiva, a objetiva ou a objetiva-subjetiva – demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória.



    II – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.



    III – Ordem denegada.” (HC 95.006/RJ, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. Inadmissibilidade. Execução. Crime continuado. Unificação de penas. Art. 71 do Código Penal. Exame da existência dos requisitos de tempo, lugar e maneira de execução, bem como da unidade de desígnios. Impossibilidade na via estreita do remédio constitucional. Matéria de prova. Pedido denegado. Precedentes. Habeas corpus não é a ação ou via adequada para cognição da existência dos requisitos subjetivos e objetivos da unificação de penas.” (HC 89.097/MS, rel. Min. Cezar Peluso).



    “CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. OBJEÇÕES. 1. Hipótese que prescinde da discussão sobre a prevalência de uma ou outra das teorias, já que as instâncias ordinárias, examinando os fatos, reconheceram a inexistência de dados objetivos e ausência da unidade de desígnio (dado subjetivo), reexame inadmissível no âmbito do writ. 2. HC indeferido.” (HC 86.892/SP, rel. Min. Ellen Gracie).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 187.689 AgR/RS, rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Isso posto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator